Tribunal: TJPA
Processo: 0005897-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005897-13.2017.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO OCTAVIO IMBIRIBA BOUCAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 3º, DO CPB.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
26/02/2018
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
24/02/2022
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO IVI, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO VI, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
RODRIGO OCTAVIO IMBIRIBA BOUCAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 3º, do CPB.

Narra a
denúncia
(ID 9263078) que, no dia 15/09/2016, equipes da Polícia Civil, do Centro de Perícias Científicas Renato chaves e da CELPA realizaram inspeção e perícia nas instalações elétricas externas do imóvel do denunciado, oportunidade em que foi constatado furto de energia elétrica, vulgarmente conhecido como “gato”.

Ressaltou-se que durante a inspeção e perícia, conforme o relatório do inquérito, alguém do imóvel desfez a ligação ilegal, porém tudo já havia sido constatado pelo perito.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no 155, § 3º, do CPB.

Em ID 9263080, recebida a denúncia em 26/02/2018;

Em ID 9263082, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/09/2018;

Em ID 9263088, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/05/2019;

Em ID 9263107, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/11/2019;

Em sentença condenatória
(ID 9263172), a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 155, § 3º, do CPB.

Em sede de
razões recursais
(ID 12401922), a defesa pugnou seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões
(ID 13000089), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(ID 9900746), o Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, requer a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida,

conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 26/02/2018,
consoante se verifica em ID
9263080
dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 24/02/2022
(ID 9263172), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do apagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no 155, §3º, do CP
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 08 (oito) meses de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §3º, do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (26/02/2018) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (24/02/2022) transcorreu
período superior a 03 (três) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Rodrigo Octávio Imbiriba Boucas
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe dou provimento
, para declarar a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023